Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO CAMBIÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ENDOSSO MANDATO. FALTA DE PROVAS DA HIGIDEZ DA CÁRTULA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré DOCUMENTAL GESTAO E LOGISTICA DE DOCUMENTOS LTDA - ME, contra a sentença que condenou a recorrente e a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, cumulativamente, a pagarem ao autor, para compensação dos danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando a indenização pretendida decorre de alegado protesto indevido realizado pela ré, ora recorrente.
3. No mérito, encontra-se incontroverso nos autos o indevido protesto de dívida, no valor de R$15.376,25, inserido sobre o nome da parte autora na data de 23/04/2019 e cancelado em 08/02/2022, Credor: DOCUMENTALL GESTAO E LOGISTICA DE DOCUMENTOS LTDA – ME, ora recorrente, Endossante/Sacador: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, Endosso: Mandato (ID 44621214).
4. Encontra-se incontroverso, ainda, o indevido protesto de dívida, no valor de R$98,22, inserido pela ré COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, na data de 02/03/2020 e cancelado em 08/02/2022 (ID 44621235).
5. O Art. 44 da Lei 10.931/2004 prevê a aplicação da legislação cambial, naquilo que não lhe for contrário, às Cédulas de Crédito Bancário e a dispensa o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.
6. Conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula (Súmula 476 do STJ, RESP 1.063.474/RS).
7. Apesar de o endosso-mandato não produzir o efeito de transferir a titularidade do crédito documentado no título, caberia à Pessoa Jurídica que efetuou a cobrança o dever de demonstrar a aparência de legitimidade da cobrança.
8. Verifica-se que a ré DOCUMENTALL GESTÃO E LOGISTICA DE DOCUMENTOS LTDA – ME aufere renda por intermédio da realização de cobranças, inclusive cadastramento de pessoas em cadastros restritivos de crédito, existindo nos autos cópia de contrato firmado com a Pessoa Jurídica ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 44621230).
9. Ademais, verifica-se a comprovação da procuração dada pelo Banco Bradesco, endossante-mandante do suposto título de crédito, à Pessoa Jurídica denominada ML GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 44621232).
10. Contudo, em relação à negativação realizada pela ré DOCUMENTALL GESTAO E LOGISTICA DE DOCUMENTOS LTDA – ME, descabida a incidência das regras do endosso-mandato, haja vista a ausência de apresentação de cópia do título aos autos.
11. A ausência de cópia do título não permite a análise das expressões “por procuração” ou “pague-se por procuração”, “valor a cobrar”, “para cobrança”, ou qualquer outra que implique em simples mandato.
12. Além da falta de demonstração da higidez do título e da existência do endosso-mandato, o recorrente não comprovou a sua contratação para efetuar especificadamente a cobrança em evidência (Art. 373, II, CPC).
13. Com efeito, cabível a responsabilização do recorrente pelo dano moral decorrente do protesto indevido.
14. Depreende-se da negativação indevida a violação de direitos da personalidade, independentemente da demonstração de dano. Precedente: STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.
15. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
16. Haja vista as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por dano moral, na forma fixada na sentença.
17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
19. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei 9.099/95, Art. 55), estes fixados em 10% do valor da condenação.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.